Tribunal: TJMT
Processo: 1006361-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006361-38.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO VOLVO S/A. em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial movida pela empresa RNC PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. e OUTROS, reconheceu a essencialidade dos veículos descritos no Id. 29135906 e determinou que esses bens permaneçam na posse da Recuperanda.
Inconformado, o Agravante alega que os bens gravados por alienação fiduciária não se submetem à recuperação judicial, nos moldes do art. 49, § 3.o, Lei 11.101/2005.
Sustenta que os bens considerados essenciais só permanecem na posse da Recuperanda durante a vigência do prazo de suspensão das execuções – stay period.
Relata que a prorrogação do período de blindagem por inúmeras vezes afronta ao princípio da duração razoável do processo.
Aduz que não há nos autos qualquer documento, laudo ou estudo que demonstre a essencialidade dos bens para o exercício da atividade empresarial.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo até a decisão deste recurso. E, no mérito, o provimento do recurso.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Diante de tais premissas, é patente que ao afirmar que há necessidade de agregar o efeito suspensivo/ativo, incumbe à parte demonstrar de forma clara e segura em que consiste a probabilidade do direito alegado e, também, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Nesta quadra processual, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, isso porque, inobstante os bens descritos pelo Agravante não estejam sujeitos à recuperação judicial por se tratar de objeto de alienação fiduciária, se essenciais para o soerguimento da Recuperanda, em tese, esse fato afasta a probabilidade do direito invocado pelo Agravante.
Essa precaução está em consonância com o entendimento do STJ firmado no REsp 1758601, Rel. Ministro Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 24/08/2018, DJe 27/02/2019, alinha-se no sentido de que “o credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, ressalvados os casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária cumprem função essencial à atividade produtiva da sociedade Recuperanda”.
O perigo da demora e o risco de dano de difícil reparação, nesta quadra do processo, não militam em favor dos interesses do Agravante, sendo imperiosa a manutenção do bem na posse da Agravada até o exame do mérito recursal, em estrita obediência ao princípio da preservação da empresa.
Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar resposta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora